Tribunal: TJDFT
Processo: 0751014-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0751014-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSEVINDA MARTINS DOS SANTOS D E C I S Ã O Ação de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n. 32.159/97), ajuizada por Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF contra o Distrito Federal. A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício/auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal pelo Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão no processo 0708908-76.2023.8.07.0018 (3a Vara da Fazenda do DF), nos seguintes termos (id 176002027 da origem): (...) Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n. 32.159/97, que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do DF, cujo édito reconheceu a ilegalidade da suspensão de pagamento do benefício alimentação pelo Distrito Federal, a partir de janeiro de 1996, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995. 1 - Da suspensão do feito com base no Tema 1169. Consigno que no presente feito, oquantum debeatur executado foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, na forma do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil, não havendo qualquer dificuldade em exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual se mostra despropositado o sobrestamento do feito em virtude da necessidade de liquidação prévia do julgado. Portanto, havendo a apresentação do valor líquido na inicial como, no caso presente, não se justifica o procedimento prévio liquidação, razão pela qual a questão debatida pelo Superior Tribunal de Justiça, em relação ao Tema 1169, encontra-se superada ex lege. Rejeito o pedido de suspensão do processo. 2- Ilegitimidade da parte exequente. O Distrito Federal alega que o SINDIRETA não representa a categoria de apoio fazendário e não pode executar o título. O Decreto n. 16.990, de 7 de dezembro de 1995, que suspendeu a concessão do benefício alimentação aos servidores foi aplicado aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. Desta feita, a parte exequente tem legitimidade ativa para executar o título judicial. No que tange à alegação de que a parte exequente não estava filiada à época da propositura da ação coletiva, cuida-se de demanda instaurada por sindicato. Desse modo, os efeitos da sentença – porquanto atua com substituto processual – não estão adstritos aos filiados à época da propositura da ação ou limitados ao âmbito territorial da competência do órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial (o que não é a situação dos autos). Nos termos do Tema n. 499 do repositório de jurisprudência de repercussão geral do c. STF, apenas as associações possuem essa limitação. Nesse sentido, todos os servidores da categoria (e não somente os filiados à entidade sindical) são beneficiários da sentença. É o entendimento firme do e. STJ: (...) Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa levantada pelo Distrito Federal. 4. Excesso de execução - Aplicação de juros moratórios e correção monetária e limitação da condenação a 27/4/97. Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Além disso, definir a limitação do referido título. 4.1. Aplicação de juros moratórios e correção monetária. O tema n. 810 do repositório jurisprudencial de repercussão geral do c. STF deve ser interpretado conjuntamente com o entendimento fixado no tema n. 733, pois ambos possuem natureza vinculante e de aplicação obrigatória, a saber: Tema no 733: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Tema no 810: (...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Com efeito, o e. STJ reformou acordão deste c. TJDFT e determinou a aplicação dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, em função da segurança jurídica do ato perfeito e da coisa julgada, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento(STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020). O e. TJDFT, embora de forma divergente, tem aplicado o entendimento manifestado pelo c. STJ, a respeito da irretroatividade do tema n. 810 da Corte Suprema, no que concerne à coisa julgada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão do índice de correção monetária aplicável ao caso já foi analisada em agravo de instrumento diverso, concluindo os julgadores pela aplicabilidade do índice assegurado pelo título. 2. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. 3. Posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário, conforme orientação do Tema 733 do STF, que decorre do julgamento do RE no 730.462, na sistemática da repercussão geral. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada (Acórdão 1334835, 07040165220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021). Éfato incontroverso que a sentença proferida na ação de conhecimento n. 32.159/97, autos doprocesso coletivo, transitou em julgado em momento anterior ao julgamento doTeman. 810 do c. STF. Além disso, o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada. A análise quanto à aplicação de índice de correção monetária fixada em decisão transitada em julgado em condenações contra a Fazenda Pública está em tramitação no c. STF, em regime de repercussão geral [Tema n. 1.170/STF – validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810)], na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Com efeito, não foi determinada a suspensão dos processos que tramitam no território nacional que versem sobre a mesma matéria. Assim, rejeito a alegação do ente distrital paraalterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado. 4.2. Limitação da condenação a 27/4/97. O ente público requer seja limitada a condenação à 27/4/97, ou seja, ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/4/97. A sentença foi proferida em sede da ação coletiva n. 32.159/97 (que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal), por meio da qual se julgou parcialmente procedente o pedido do autor, condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como com incidência de juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. A sentença foi parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, cujo trânsito em julgado se operou em 11 de março de 2020. As pretensões vindicadas em sede de mandado de segurança impetrados com o fim de se reconhecer o direito à restituição e/ou compensação da quantia indevidamente recolhida não podem retroceder a período anterior ao ingresso, nos termos do enunciado sumular n. 271 do STF. No entanto, a ação coletiva n. 32.159/97 não é mandado de segurança. Por isso, os efeitos da sentença podem retroagir até a data da prescrição quinquenal, o que, neste caso, o título executivo judicial estabeleceu a data para a limitação, com observação aos regramentos e fixação do pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal quanto à limitação da condenação a 27/4/97. 5. Providências necessárias à continuação do procedimento. INTIME-SE a parte exequente para apresentar a planilha de cálculos, nos exatos termos desta decisão, com aplicação do índice de correção monetária fixada na decisão transitada em julgado. (...) A parte agravante sustenta, em síntese: a) ilegitimidade ativa do indivíduo, titular do cargo de técnico de apoio fazendário, alegadamente representado pelo Sindicato da Carreira Fazendária do Distrito Federal (SINDFAZ/DF); b) excesso de execução por limitação temporal presente no próprio título ora cumprido; c) excesso de execução, pois deveriam ser aplicados os índices definidos em sentença coletiva (inclusive aplicando correção monetária pela TR), em razão da coisa julgada; d) suspensão do processo pelo Tema 1170 do STF, recurso extraordinário em que se discute a aplicabilidade dos juros tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral) na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida. Preparo dispensado (Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT, art. 185, I). É o relatório. Primeiramente é de se consignar que estão pendentes de julgamento diversos recursos tendo como referência o processo de origem. Por isso, reúnam-se os processos 0749715-95.2023.8.07.0000 e 0751014-10.2023.8.07.0000 para julgamento conjunto (Código de Processo Civil, art. 55, § 3o). Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Os pontos centrais do presente recurso residem na discussão sobre a necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1170 do STF, a ilegitimidade ativa e a limitação temporal dos valores cobrados. Em relação aos índices de correção monetária aplicáveis ao caso, o recorrente pede a reforma da decisão para que sejam aplicados os índices previstos no título judicial ora cumprido. Entretanto, a decisão recorrida decidiu no mesmo sentido do requerido pelo agravante. Logo, ausente interesse recursal ao ponto. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade de provimento do recurso está satisfatoriamente demonstrada apenas em relação à limitação temporal dos valores, a ponto de autorizar a concessão parcial de efeito suspensivo. Pois bem. Em relação à suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1170 do Supremo Tribunal Federal, esclarece-se que “a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. E no caso concreto “inexiste decisão do STF determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do Tema 1.170, portanto não há que se falar em suspensão feito de origem.” (Acórdão 1787544, 07329132220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023). Logo, ausente a probabilidade de provimento do recurso quanto a tal ponto. Já em relação à legitimidade ativa, reconhece-se que a legitimidade dos sindicatos para defender coletivamente em juízo os direitos e interesses coletivos dos integrantes da categoria que representam é extraordinária, devendo-se fazer uma análise sistemática das normas, de modo a compatibilizar a legitimidade extraordinária com outras normas e princípios constitucionais, como a unicidade sindical. A orientação firmada no Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser o registro do sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) o ato que o legitima à representação de determinada categoria (ARE 834700 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 30-06-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 20-08-2015 PUBLIC 21-08-2015), exatamente porque a legitimidade extraordinária deve ser compatibilizada com a unicidade sindical, e, até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade (Súmula 677 do Supremo Tribunal Federal). Ademais, a Constituição Federal define que é vedada a criação de mais de uma organização sindical representativa de categoria na mesma base territorial (art. 8o, inc. II), caso existam dois sindicatos que potencialmente representem uma mesma base, prefere-se aquele que represente mais especificamente uma categoria. No caso concreto, a ação coletiva de conhecimento foi ajuizada pelo SINDIRETA/DF, sindicato representativo da categoria dos servidores públicos civis da Administração Direta, autarquias, fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal, em 30 de junho de 1997. De fato, o exequente é titular do cargo de técnico de apoio fazendário, categoria mais especificamente representada pelo Sindicato da Carreira Fazendária do Distrito Federal (SINDFAZ/DF). No entanto, em consulta ao CNPJ da entidade supramencionada no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais do Ministério do Trabalho e Emprego (CNPJ 12.875.929/0001-43, consultado em http://www3.mte.gov.br/cnes/cons_sindical.asp; acesso em 06/12/2023), o SINDFAZ/DF somente foi registrado no MTE em 17 de novembro de 2015. Desse modo, ao tempo da propositura da ação de conhecimento o indivíduo (ora exequente) era substituído pelo SINDIRETA/DF. Soma-se a isso o fato de a Administração Pública ter aceitado consignar em folha a contribuição do servidor (ora exequente) ao SINDIRETA/DF, reconhecendo sua condição de filiado à instituição (id 167758456 da origem). Evidenciada a sua legitimidade ativa para o cumprimento do título proveniente desse processo, o que, no ponto, compromete a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à limitação temporal dos valores cobrados, cabe esclarecer que o título executivo judicial deve considerar não só a sentença coletiva, mas também os acórdãos de recursos no processo coletivo. Isso porque o próprio efeito devolutivo recursal submete a sentença às modificações realizadas após julgamento em outras instâncias. Consultando o dispositivo da sentença coletiva, proferida nos autos 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo 32.159/97), houve condenação do Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. Entretanto, na fundamentação dessa mesma sentença, em sua ratio decidendi, quando da análise de preliminar de falta de interesse de agir, apontou-se a impetração pelo sindicato do Mandado de Segurança n. 7.253/97. No referido mandado, houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e ao pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração deste. Dessa forma, adveio perda superveniente de parte do interesse de agir na ação coletiva 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo 32.159/97), de modo que o próprio juiz sentenciante consignou que o processo coletivo continuava apenas quanto ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Além disso, o acórdão n.o 730.893, também nos autos 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n. 32.159/97), destacou que é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a de impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, conforme delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual. Esse acórdão também faz parte do título judicial transitado em julgado, de modo que fica claro que deve ser aplicada a limitação temporal pleiteada pelo ente público neste recurso. Como o Mandado de Segurança 7.253/97 foi impetrado em 28.04.1997, o julgado exequendo abarca apenas o período de janeiro de 1996 até 27 de abril de 1997. Nesse sentido, é também o entendimento deste Tribunal (grifos nossos): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF N. 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. MS 7.253/97. SENTENÇA MANTIDA. 1. No bojo do mandado de segurança n. 7.253/97 restou consignado de forma clara e objetiva o limite temporal para pagamento do benefício por ora analisado, no qual o marco inicial da condenação na ação coletiva é a interrupção do pagamento do auxílio, enquanto a data da impetração do remédio constitucional representa o marco final. 2. Entender de forma diversa acarretaria o recebimento em duplicidade das parcelas de adimplemento do débito, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1768184, 07192282520228070018, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, em relação a este ponto em específico da limitação temporal, há probabilidade de provimento do recurso. E o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação é demonstrado pelo fato de que a continuidade do processo, com elaboração de cálculos com parâmetros ainda controvertidos por trazer despesas processuais desnecessárias, além de não produzir resultados processuais efetivos, caso haja posterior modificação desses parâmetros em decisão recursal de mérito. Combinado a isso, a limitação temporal de período de cobrança relativamente longo (1997 até hoje) resulta em grandes diferenças no valor cobrado. De toda forma, a parte autora (indivíduo) teria juntado memória de cálculo com o valor que entende devido (id 167758454 da origem). Também o fez o ente público demandado (id 172837808 da origem). Como é possível perceber, existe valor incontroverso, qual seja, o valor apontado pela própria parte executada, como o devido. Apesar de ser caso de execução contra a Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal (STF), julgando recurso extraordinário em Repercussão Geral (Tema 28 do STF), sobre fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação, fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Nesse sentido, mostra-se viável o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parcela incontroversa da execução (Código de Processo Civil, art. 535, § 4o). Ciente do deferimento do efeito suspensivo no processo n. 0749715-95.2023.8.07.0000, esclarece-se que não existe qualquer contradição entre as liminares nos processos n. 0749715-95.2023.8.07.0000 e n. 0751014-10.2023.8.07.0000, possibilitando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, em relação aos valores incontroversos. Posteriormente, os índices de correção monetária aplicáveis ao caso concreto serão definidos no mérito do agravo de instrumento n. 0749715-95.2023.8.07.0000, e a legitimidade ativa e a limitação temporal serão definidos no mérito do agravo de instrumento n. 0751014-10.2023.8.07.0000, em julgamento conjunto. Demonstrados, parcialmente, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano, de forma que se reputam presentes, em parte, os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Defiro, em parte, o pedido de concessão do efeito suspensivo (recursal). Suspensos os efeitos da decisão recorrida, com ressalva da viabilidade de prosseguimento do processo perante o e. Juízo originário, em relação ao valor incontroverso, conforme cálculos do Distrito Federal, e mediante a limitação temporal dos valores (janeiro de 1996 até 27 de abril de 1997), ora pleiteada neste recurso. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator